Tribunal: TJMT
Processo: 1023468-95.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1023468-95.2020.8.11.0000 — CLASSE 307 — CNJ — CRIMINAL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE: HERBERT COSTA THOMANN;
PACIENTE: ELIDIOMAR PEDROSO DO NASCIMENTO.
Vistos etc.
Habeas impetrado por Herbert Costa Thomann em favor de Elidiomar Pedroso do Nascimento, com pedido de liminar.
Assegura que o paciente foi preso em flagrante delito em 9 de novembro de 2020, e que, no dia seguinte o juízo criminal “sem que tenha sido realizado o controle de legalidade, determinou remessa ao parquet”. Em 12 de novembro, os autos foram devolvidos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com parecer pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando já transcorrido o prazo de vinte e quatro horas para realização da audiência de custódia.
Assevera que o juízo criminal não se pronunciou “acerca de quaisquer das providências insculpidas no art. 310, do CPP, seja para relaxar a prisão ilegal, seja para convertê-la em preventiva ou, enfim, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, ou mesmo analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva em medidas cautelares diversa da prisão [Art. 319 do CPP], a convolar inexoravelmente ilegítima a mantença da privação da liberdade dos pacientes, à míngua d’uma resposta estatal”.
Requer seja deferida liminar para determinar a imediata liberdade do paciente.
É o relatório.
O paciente Elidiomar Pedroso do Nascimento restou preso em flagrante delito, no dia 9 de novembro de 2020, segunda-feira, como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, I, do Código Penal (auto de prisão em flagrante, Id. 66407986, fls. 3).
O Juízo de Primeiro Grau proferiu, em 10 de novembro de 2020, a seguinte decisão em relação à audiência de custódia:
[...] Vistos em plantão judiciário.
Trata-se de auto de prisão em flagrante de Elidiomar Pedroso do Nascimento, detido no dia 9.11.2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4o, do Código Penal.
Considerando que as audiências de custódia estão suspensas, diante da necessidade de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus (COVID-19), durante o período excepcional de restrição sanitária, em observância ao consignado na Recomendação no 62/CNJ (art. 8o) e na Portaria Conjunta n.o 249/TJMT (art. 2o, §5o), com fulcro no art. 8o-A, II, da Recomendação no 62/CNJ, determino a abertura de vista ao Ministério Público e à Defensoria Pública.
Com a manifestação das partes, tragam os autos conclusos.
Na hipótese das manifestações do Parquet e da defesa aportarem ao feito sem tempo hábil para prolação de decisão, ao final do período de plantão, encaminhe-se o feito à distribuição.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. [...]. (Id. 66407986, fls. 38).
No caso, não há qualquer maltrato ao artigo 310, cabeça, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019, visto que o juízo tão somente cumpriu determinação estabelecida no artigo 2o, § 5o, da Portaria-Conjunta no 249, de 18 de março de 2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e pelo Corregedor-Geral da Justiça:
§ 5o As audiências de custódia e as que envolvam adolescentes em conflito com a lei, com ou sem internação, não devem ser realizadas em razão da situação excepcional decorrente da pandemia de COVID-19, observando o disposto na Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Ademais, não se apresenta admissível colocar o paciente em liberdade em razão de ilegalidade, em tese, da prisão, que decorreria da não realização da audiência de custódia no prazo de vinte e quatro horas, a contar do recebimento do auto de prisão em flagrante, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, em decisão unipessoal do relator, suspendeu a eficácia do artigo 310, § 4o, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019.
[...] Em análise perfunctória, e sem prejuízo de posterior posicionamento em sede meritória, entendo presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar pleiteada. Não se desconsidera a importância do instituto da audiência de custódia para o sistema acusatório penal. No entanto, o dispositivo impugnado fixa consequência jurídica desarrazoada para a não realização da audiência de custódia, consistente na ilegalidade da prisão. Esse ponto desconsidera dificuldades práticas locais de várias regiões do país, especialmente na região Norte, bem como dificuldades logísticas decorrentes de operações policiais de considerável porte, que muitas vezes incluem grande número de cidadãos residentes em diferentes estados do país. A categoria aberta ‘motivação idônea’, que excepciona a ilegalidade da prisão, é demasiadamente abstrata e não fornece baliza interpretativa segura aos magistrados para a aplicação do dispositivo.
Nesse ponto, entendo que, uma vez oportunamente instruído o processo quanto à realidade das audiências de custódia em todo o país, o Plenário poderá decidir o mérito, inclusive, sendo o caso, fornecendo balizas interpretativas mais objetivas para as categorias normativas nele incluídas. Por ora, a eficácia do dispositivo deve ser suspensa para se evitarem prejuízos irreversíveis à operação do sistema de justiça criminal, inclusive de direitos das defesas.
Ex positis, concedo a medida cautelar requerida para suspender a eficácia do artigo 310, §4°, do Código de Processo Penal (CPP), na redação introduzida pela Lei n° 13.964/2019.
Conclusão
Ex positis, na condição de relator das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6305, com as vênias de praxe e pelos motivos expostos:
(a) Revogo a decisão monocrática constante das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e suspendo sine die a eficácia, ad referendum do Plenário,
(a1) da implantação do juiz das garantias e seus consectários (Artigos 3o-A, 3o-B, 3o-C, 3o-D, 3a-E, 3o-F, do Código de Processo Penal); e
(a2) da alteração do juiz sentenciante que conheceu de prova declarada inadmissível (157, §5o, do Código de Processo Penal);
(b) Concedo a medida cautelar requerida nos autos da ADI 6305, e suspendo sine die a eficácia, ad referendum do Plenário,
(b1) da alteração do procedimento de arquivamento do inquérito policial (28, caput, Código de Processo Penal);
(b2) Da liberalização da prisão pela não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas (Artigo 310, §4°, do Código de Processo Penal);
Nos termos do artigo 10, §2o, da Lei n. 9868/95, a concessão desta medida cautelar não interfere nem suspende os inquéritos e os processos em curso na presente data.
Aguardem-se as informações já solicitadas aos requeridos, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República.
Após, retornem os autos para a análise dos pedidos de ingresso na lide dos amici curae e a designação oportuna de audiências públicas.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2020.
Ministro Luiz Fux [...]. (STF, decisão monocrática, ADI 6299/DF MC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de fevereiro de 2020). [com negrito no original e acrescentado]
Portanto, como não está demonstrado, prima facie, o alegado constrangimento ilegal, indefiro a liminar.
À distribuição regular.
Às providências.
Cuiabá, 14 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Plantão Judiciário